Tribunal: TJSP
Processo: 2058475-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Fornecimento de energia elétrica – Tutela de urgência – Cobrança de débito em valor desproporcional ao histórico de consumo e ás condições da unidade consumidora – Pretensão da autora de compelir a ré a se abster de interromper o fornecimento do serviço – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela requerente – Insurgência da ré –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Fornecimento de energia elétrica – Tutela de urgência – Cobrança de débito em valor desproporcional ao histórico de consumo e ás condições da unidade consumidora – Pretensão da autora de compelir a ré a se abster de interromper o fornecimento do serviço – Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela requerente – Insurgência da ré – Descabimento – É vedado o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito de consumo pretérito não faturado pela requerida – Necessidade produção de provas acerca da regularidade da cobrança – Serviço público essencial – Aplicação do princípio da continuidade e da dignidade da pessoa humana – Verossimilhança das alegações da requerente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.